Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. INADEQUADA SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Preliminares rejeitadas.
A. A de nulidade da decisão de ID. 34153011, porquanto como bem pontuado na sentença (ora confirmada), a determinação foi para que a parte autora emendasse sua petição considerando a responsabilidade prevista em lei quanto aos danos alegados na inicial, em consonância com art. 321 do Código de Processo Civil. Ademais, ressalto que a matéria objeto do presente feito é bastante recorrente no âmbito judicial e possui vasta jurisprudência neste Tribunal. Destaco também que a referida emenda está de acordo com o Princípio da Economia Processual e não houve prejuízo ao direito do contraditório e da ampla defesa das partes.
B. A de ilegitimidade passiva, suscitada pela NOVACAP, pois compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (Lei 5.861/72, art. 1o).
II. Mérito.
A. Sinistro ocorrido em 23.12.2020, via W5 Sul, na altura da SEPS 704, em frente à faculdade AEUDF, por volta das 21 hs, em que o recorrido, na condução veículo automotor (Toyota Corolla), foi surpreendido com um enorme buraco na via pública. Aduz o requerente que as condições de visibilidade do asfalto estavam precárias, dado a falta de iluminação da área, bem como em razão da chuva que caia no momento (doc. 01 – vídeo do local, logo após o acidente). Não havia no local qualquer tipo de sinalização que demonstrasse haver buraco na pista. Destaca que em decorrência do acidente o pneu do veículo teria rasgado em dois pontos, e que também teria sido danificado o balanceamento e a geometria do veículo, empenando as rodas de liga leve traseira e dianteira.
B. No presente caso (falta de manutenção de vias públicas), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva (exceção ao art. 37, § 6o, CF), decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
C. Paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas (vídeos – ID. 34152623, 34152640; fotos do local do sinistro e avarias no veículo – ID. 34152624/34152631, 34152633/34152639; orçamentos – ID. 34152632, 34152641) evidenciam a inadequada manutenção da via, a qual apresentava “buraco” de grande dimensão. Ademais, não existia no local específica sinalização/demarcação para alertar os condutores de veículos sobre os riscos decorrentes das más condições da via, tudo a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.
D. Nesse quadro, resulta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, o que fundamenta a presente obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016).
III. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas ao Distrito Federal (Lei 9.289/96, art. 4o, inciso I). Custas processuais pela NOVACAP. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.